Tribunal: TJMT
Processo: 1031535-07.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031535-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (RECORRENTE), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1031535-07.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida(s):
RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES.

Relator
:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EXTRADO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DA CONSUMODORA JUNTADO À AÇÃO EM QUE ATUAVA COMO ADVOGADA – VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS DA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 234479658, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Validade dos procedimentos adotados pelo banco reclamado;

2)

Principio da boa fé objetiva;

3)

Ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva;

4)

Inexistência de defeito na prestação de serviço;

5)

Inexistência dos danos morais - Redução do
quantum
indenizatório;

6)

Termo inicial para a contagem dos juros de mora – Arbitramento;

7)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora atuou como advogada no processo nº 1000032-41.2024.8.11.0106, no qual a senhora Rosalia Alves Ribeiro alegava falha na prestação de serviços do Banco Bradesco S.A.

Sustenta que, ao analisar os documentos juntados em sede de constatação, surpreendeu-se ao constatar que os extratos

de transações bancárias anexados aos autos não pertenciam à parte autora daquela ação, mas sim à sua procuradora.

Afirma que, além se equivocar na juntada dessa documentação, o demandado não a caracterizou como sigilosa ou teve o cuidado ao observar que os autos não corriam em segredo de justiça.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Apesar das alegações formuladas pela parte ré, restou incontroversa a utilização dos extratos bancários da demandante na ação nº 1000032-41.2024.8.11.0106, na qual sequer fazia parte como litigante. Nota-se, também, que tal documentação só foi incluída em sigilo após a parte autora formular a solicitação e
esta
ser atendida pela decisão judicial prolatada em
23/04/2024
.

Como bem pontuado na sentença, “
restou comprovado nos autos que o banco requerido expôs os dados bancários da autora de forma indevida,
sem qualquer justificativa legal ou conexão com o processo em que foram anexados
. Tal exposição configura falha na prestação de serviço, causando dano moral à autora
”.

Insta destacar que a proteção de dados pessoais foi incluída entre os direitos e garantias fundamentais pela Emenda Constitucional 115/2022. Assim, o sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, que advém da inviolabilidade da intimidade (art. 5º, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/1988), de modo que eventual restrição dessas garantias somente pode ocorrer em situações excepcionais e com cautela.

Consoante se extrai da Lei Complementar 105/2001, a qual trata sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, os bancos deverão conservar o sigilo em suas operações ativas/passivas e serviços prestados, constituindo um dever jurídico de não divulgar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais.

Assim, no presente caso, a exposição arbitrária e sem fundamento dos extratos bancários da parte reclamante configura franca violação das regras protetivas, posto que possibilitou a terceiros o conhecimento de informações particulares e sigilosas.

Em atenção ao disposto no art. 42 da Lei n. 13.709/18 – LGPD, “
o controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo
”.

Logo, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJ-PR - RI: 00371541420188160030 PR 0037154-14.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 18/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/05/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. INFORMAÇÕES PESSOAIS. PRIVACIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - A Lei 13.709/18 - Lei Geral de Proteçâo de Dados Pessoais prevê como fundamento o respeito à privacidade, nos termos do art. 2º, inc. I, sendo dever da ré o devido tratamento e proteção dos referidos dados. Falha do serviço por indevida divulgação de dados pessoais do autor. Dano moral configurado. II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela r. sentença. III - Apelação parcialmente provida.
(TJ-DF 07347126820218070001 1603798, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/07/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2022)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, quanto ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular, não merece sofrer nenhum reparo, uma vez que os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (art. 405, CC).

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024